Tribunal: TJDFT
Processo: 0708745-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTOS REALIZADOS APÓS A MORTE DE EX-SERVIDORA. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELOS SAQUES. PROVA PASSÍVEL DE SER DETERMINADA DIRETAMENTE PELO JUÍZO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de ressarcimento ao erário, julgou improcedentes os pedidos, afastando a responsabilidade dos herdeiros ante a ausência de identificação do responsável pela apropriação das verbas públicas depositadas na conta bancária vinculada à ex-servidora pública falecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar a possibilidade de o juízo determinar, de ofício, a produção de provas indispensáveis à identificação daquele que se apropriou ilicitamente dos recursos públicos depositados por erro na conta bancária de ex-servidora falecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pagamentos equivocadamente realizados pela Administração Pública após o óbito de ex-servidora não integram o patrimônio por ela deixado em razão de seu falecimento. Com isso, a obrigação ressarcitória não pode ser imputada indistintamente a todos os coerdeiros, ainda que limitada às forças da herança, mas tão somente àquele que comprovadamente se apropriou ilicitamente das verbas públicas depositadas em conta bancária da ex-servidora ao tempo em que falecida.
4. Uma vez demonstrada, por meio de extratos encaminhados pela instituição financeira, a realização de diversos saques na conta bancária onde foram depositadas verbas públicas, cabe ao magistrado, à vista de sua iniciativa probatória supletiva (art. 370 do CPC), determinar a produção de elementos de convicção indispensáveis a identificar a pessoa que efetivamente se enriqueceu de forma ilícita. Impropriedade reconhecida do julgamento de improcedência fundado na ausência de provas que, em princípio, não poderiam ser obtidas diretamente pelas partes. Error in procedendo constatado.
IV. DISPOSITIVO
5. Sentença cassada de ofício. Apelação prejudicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 357 e art. 370. CC, art. 884 a 886.